Tribunal: TJDFT
Processo: 0712211-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de exigir contas, deferiu a realização de perícia contábil e determinou o rateio entre as partes dos honorários periciais. O Agravante sustenta que não pediu a produção da prova pericial e que os honorários do perito devem ser custeados pelo Réu, que requereu a produção de perícia contábil. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja determinado “que os valores dos honorários periciais sejam arcados exclusivamente pela parte agravada que pleiteou tal prova”. Preparo regular ID 57307533. É a suma dos fatos. Conforme já assentou esta eg. 7a Turma Cível, “cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado” (Acórdão 1758009, 07289839320238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Recebo o agravo. Transcrevo a Decisão agravada: CHAMO O FEITO À ORDEM. Defiro a gratuidade da justiça ao réu, eis que comprovada a insuficiência de recursos. Anote-se. A ação de exigir contas tramita sobre o procedimento especial que contém a primeira fase encerrada por decisão e a segunda encerrada por sentença, que constitui título executivo entre as partes. No caso dos autos, o feito tramitou na forma do procedimento comum, o que não inviabiliza ou anula os atos processuais já realizados, todavia requer os ajustes necessários, quais sejam o reconhecimento ou não da obrigação de prestar contas e, em caso afirmativo, a indicação das provas a serem produzidas para o alcance do título executivo, sobretudo porque já apresentadas as contas pelo réu e não aceitas pelo autor. Nesse contexto, tenho por obrigatória a apresentação de contas pelo réu (CPC, art. 550, § 5o), consoante julgado abaixo, contas estas já apresentadas. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EX-SÍNDICO. ADMINISTRAÇÃO DE BENS E INTERESSES ALHEIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CABIMENTO. PRÉVIA REPROVAÇÃO DAS CONTAS EM ASSEMBLEIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação de exigir contas é regida por procedimento especial e se compõe de dois momentos processuais. No primeiro, o juízo decide a respeito da obrigatoriedade do requerido em prestar contas. No segundo, examinará as contas apresentadas para decidir sobre a existência ou não de saldo em favor do requerente. 2. As contas devem ser "instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo." (CPC, art. 551, § 2o). 3. A função do administrador de condomínio (síndico) se pauta em amplos poderes de administração. Saliente-se que, ademais de representar os interesses dos condôminos, deve documentar todo o ativo e passivo da entidade. Ao assumir essa posição, o agravante assumiu as obrigações legais de caráter administrativo, e o dever de gerenciar os bens pertencentes ao condomínio. 4. A prestação de contas, é resultado da administração de recursos alheios, tornando-se um dever do síndico de apresentar perante os interessados (condôminos) com o intuito de demonstrar de forma clara e transparente o exato cumprimento das obrigações ao tempo do seu mandato. 5. A prestação de contas à assembleia é obrigação atribuída ao síndico, confira-se o art. 22, alínea "f", da Lei no 4.591/1964, de conformidade com as disciplinas do artigo 1.348, inciso VIII, do CC. É óbvio que referida prestação de contas inclui todos os valores administrados pelo síndico, não cuidando apenas do dever de expor a movimentação financeira referente às taxas e despesas ordinárias, mas também às extraordinárias. É incontroverso que o agravante exerceu o cargo de síndico no período em que se requer a prestação de contas. Logo, a prestação contas se faz exigível, já que houve o manuseio de valores e bens alheios, não havendo falar, pois, em carência de interesse processual 6 Não se faz necessária a prévia reprovação das contas apresentadas em assembleia geral, com subsequente parecer do conselho fiscal, como pressuposto para a exigência da prestação de contas pleiteada. Precedente Acórdão 1014735. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1706007, 07058987820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Prestadas as contas estas foram imediatamente impugnadas, tendo o autor apresentado suas contas. Isso porque o autor aponta a existência de uma diferença no montante de R$127.238,94 (cento e vinte e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), consoante apurado no Relatório da Auditoria, DOC 9, no caixa rotativo em nome do réu; bem como a responsabilidade do réu pelo aumento de tributos em razão de pagamento atrasado, incidindo encargos de juros e multa, no valor de R$31.561,32. Enquanto o réu defende como único valor a ser restituído ao caixa do Condomínio a quantia de R$ 2.311,77. Diante da divergência, as partes se manifestaram pela realização de perícia contábil, a qual ora defiro, sendo que os honorários periciais serão rateados entre as partes, observando que a cota parte do réu será custeada nos termos e limites da Portaria Conjunta no 101/TJDFT, de 10/11/2016. ... De forma geral, em autos de ação de exigir contas, a discordância das partes quanto aos valores apurados nas contas apresentadas por ambas reclama a realização de perícia contábil que tanto poderá ser determinada de ofício pelo Juiz ou requerida pelas partes, o que impõe o rateio dos honorários periciais, ou adiantado o pagamento pela parte que a houver requerido (Art. 95 do Código de Processo Civil). No caso, compulsando os autos originários, verifico que apenas o Réu requereu a produção de perícia técnica contábil (ID 170449779), o que, em princípio, demonstra o equívoco na Decisão agravada ao reconhecer que ambas as partes vindicaram a sua realização. Dessa forma, em sede de cognição sumária, incumbe ao Réu arcar com o pagamento dos honorários periciais. À vista do exposto, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator